Tribunal: TJES
Processo: 5021375-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Cláusula Penal; Correção Monetária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021375-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO PATROCINIO DE SOUZA
RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021375-57.2022.8.08.0048

Recorrente:
LEANDRO PATROCINIO DE SOUZA

Recorrido:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL OCORRIDA EM
05/07/2012
. PREVISÃO DE ENTREGA EM 24 MESES COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 180 DIAS
(05/01/2015)
. DESCUMPRIMENTO. ENTREGA REALIZADA EM
15/10/2015,
NOVE MESES APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. PRETENDIDA A INVERSÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, PELO CONSUMIDOR.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E R$ 2.884,25 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA NO PERÍODO DE ATRASO). INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR

PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA.
POSSIBILIDADE. TEMA 971 STJ.
O EMPREENDIMENTO DEVERIA TER SIDO ENTREGUE EM
05/01/2015
, JÁ CONSIDERADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. TRATA-SE DE FORTUITO INTERNO. ASSIM, NÃO ESTANDO O EMPREENDIMENTO APTO A SER ENTREGUE AO ADQUIRENTE, É FORÇOSO RECONHECER O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA EMPRESA RÉ COM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA (CLÁUSULAS 18 E 19), POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA DEFERIR O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM DESFAVOR DA PARTE REQUERIDA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Considerando a situação narrada nos autos, mostra-se possível a inversão da multa prevista nas cláusulas 18 e 19, fixada apenas em relação ao descumprimento do consumidor, não havendo disposição equivalente para o caso de mora da vendedora. Conforme tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

Tema 971 - Tese firmada: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Desse modo, de rigor o reconhecimento da possibilidade de inversão da multa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO.
MULTA INVERTIDA EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais com pedido de inversão do ônus da prova, em razão de atraso na entrega de imóvel, no bojo da qual foi proferido julgamento parcial do mérito. 2. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.871.315/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo autor, e
LHE DOU PROVIMENTO,
reformando a sentença, somente neste ponto, para
CONDENAR
a empresa ré a pagar ao autor
MULTA CONTRATUAL
fixada em juros de mora de 1% A.M. (um por cento ao mês) e a multa moratória de 2% (dois por cento), contados a partir do inadimplemento, ocorrido em
05/01/2015,
até a entrega efetiva das chaves em
15/10/2015
, a ser corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação
.

Sem custas e honorários de sucumbência
.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar

a sentença e condenar a parte recorrida em
MULTA CONTRATUAL
fixada em juros de mora de 1% A.M. (um por cento ao mês) e a multa moratória de 2% (dois por cento), contados a partir do inadimplemento, ocorrido em
05/01/2015
até a entrega efetiva das chaves em
15/10/2015
, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)